Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-55.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Município de Itatiba – Exercícios de 2015 e seguintes – Atribuição do valor venal do imóvel por meio de ato administrativo - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Município de Itatiba – Exercícios de 2015 e seguintes – Atribuição do valor venal do imóvel por meio de ato administrativo - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade - Precedentes deste Tribunal de Justiça – Impossibilidade de cobrança de valor mínimo – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502933
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1005350-55.2018.8.26.0281, da Comarca de
Itatiba, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITATIBA, são apelados DARCY TEIXEIRA JUNIOR e CÂNDIDA
RODRIGUES TEIXEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos rejeitaram a preliminar de incompetência
do Tribunal e no mérito, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o juiz - Des. Erbetta Filho que acolhia a
incompetência e dava provimento ao recurso. Adotou-se a
técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o do
CPC, sendo chamados a integrar a turma julgadora os
Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de Aguiar ,
presentes à sessão. Por maioria, rejeitaram a preliminar
de incompetência do Tribunal, vencido o 3o juiz - Des.
Erbetta Filho e no mérito, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o juiz - Des. Erbetta Filho, que declarará
pelos vencidos e o 5o juiz - Rodrigues de Aguiar .", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
RAUL
DE
FELICE
(Presidente),
ERBETTA
FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REZENDE SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1005350-55.2018.8.26.0281
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
APELADOS: DARCY TEIXEIRA JUNIOR E OUTRO
COMARCA: ITATIBA
VOTO No 21330
EMENTA
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - IPTU - Município de Itatiba
Exercícios de 2015 e seguintes
Atribuição do
valor venal do imóvel por meio de ato
administrativo - Impossibilidade - Limitação ao
poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da
Constituição
Federal
e
97,
II,
do
Código
Tributário Nacional - Violação ao princípio da
legalidade - Precedentes deste Tribunal de Justiça
Impossibilidade de cobrança de valor mínimo
Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA (fls.
591/661) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
537/547, aclarada pela decisão de fls. 588/589 que julgou
procedente
o
pedido
para
declarar
incidentalmente
a
inconstitucionalidade da cobrança individualizada do IPTU nos
exercícios
de
2015
e
seguintes,
relativamente
aos
lotes
indicados na inicial, por violação do disposto no artigo 150, I da
CF,
declarar
a
inexistência
de
relação
jurídico-tributária
enquanto não houver a necessária regularização legislativa e a
condenou à devolução dos valores pagos com correção
monetária a partir dos desembolsos e juros desde o trânsito em
julgado da decisão, observada a prescrição quinquenal, além do
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta, em suma, que, diante do valor da
causa, a competência do Juizado Especial é absoluta. Sustenta
ainda a nulidade da sentença por ausência de indicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos que entendeu inconstitucionais. No mérito, alega a
legalidade do ato administrativo que apenas identifica o valor
venal do imóvel por critérios pré-definidos em lei. Alega que ao
menos deve ser assegurada a cobrança da alíquota mínima.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
671/694).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não há que se falar em competência absoluta
do Juizado Especial.
Dispõe a Lei Federal no 12.153/2009:
"Art. 2.o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
[...]
§ 4.o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta".
Depreende-se do dispositivo acima que todo
feito cujo valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários
mínimos, a competência para processá-lo será do Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Assim, o rito da Lei Federal no 12.153/09 é
opção do autor, só sendo obrigatório nos locais onde estiver
instalado o Juizado.
Este feito é de origem do Município de Itatiba,
onde não há instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública,
assim pelo que se vê no parágrafo 4o do dispositivo acima, a
competência, neste caso, não é absoluta do Juizado Cível.
O Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior
da Magistratura, em seu artigo 8o também não expressa seja a
competência do Juizado Especial Cível absoluta:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados
para processamento das ações de competência do JEFAZ: “I
-
as
Varas
da
Fazenda
Pública,
onde
instaladas; “II - as Varas de Juizado Especial, com
competência cível ou cumulativa, onde não haja Vara da
Fazenda Pública instalada; “III - os Anexos de Juizado
Especial, nas comarcas onde não haja Vara da Fazenda
Pública e de Juizado Especial, designados os Juízes das
Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento”.
Neste sentido, já decidiu esta 15a Câmara de
Direito Público:
"TRIBUTÁRIO
-
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - EXERCÍCIO DE 2014 -
MUNICÍPIO
DE
ATIBAIA.
COMPETÊNCIA
-
Juizado
Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta no
foro onde estiver instalado - No caso, o processo é de
origem da Comarca de Atibaia, onde não há instalado o
Juizado Especial da Fazenda Pública, não sendo absoluta
a competência do referido Juizado. CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA - Impossibilidade de cobrança de contribuição
de melhoria com base exclusivamente no custo da obra -
Ausência de comprovação da efetiva valorização do
imóvel - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Ausência, ademais, de lei específica, nos termos dos art.
82 do Código Tributário Nacional - Sentença mantida -
Recurso desprovido." (15a Câmara de Direito Público,
Apelação
no
1004056-56.2016.8.26.0048,
Rel.
Desembargador
Eurípedes
Faim,
j.
em 15.02.2017) -
grifamos
No mais, também não há que se falar em
ausência de indicação dos dispositivos inconstitucionais, pois a
sentença é nítida ao mencionar que o valor venal dos imóveis
adveio
de
ato
administrativo,
correspondente
a
avaliação
procedida por uma comissão de servidores, com supedâneo nos
artigos 205 e 198 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal
no 3.243/99) e no artigo 12 da Lei Municipal no 3.505/01, em
evidente
usurpação
da
competência
atribuída
ao
Poder
Legislativo, contrariando o preceito constitucional previsto no
artigo 150, I da CF.
Por sua vez, o princípio da legalidade veda a
exigência ou aumento de tributo pelo Estado sem previsão legal,
conforme previsto no artigo 150, da Constituição da República:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.
No mesmo sentido dispõe o artigo 97, do
Código Tributário Nacional:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado
o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
[...]
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da
sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso”. Com relação ao IPTU, consta no Código
Tributário Nacional:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do
imóvel”.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é
inconstitucional a majoração do IPTU sem lei em sentido formal,
sendo possível somente a mera atualização monetária dos
valores venais dos imóveis:
“Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4.
IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei
em
sentido
formal.
5.
Atualização
monetária.
Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU
sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual
superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário
não provido. (STF, Pleno, Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
648.245/MG, Rel. Gilmar Mendes, j. 01/08/2013, DJe.
24/02/2014)”.
É incontroverso que no caso a fixação do valor
venal não foi feita por lei mas sim através de laudo técnico,
como afirmado pela própria apelante.
Porém, como visto, a instituição ou majoração
do IPTU dependem de lei, sendo descabido que a legislação
municipal transfira à autoridade administrativa a competência
para a instituição ou majoração do valor venal dos imóveis
loteados.
Nesse sentido já decidiu essa Corte:
“APELAÇÃO - Ação anulatória de débito fiscal - Valor
venal do imóvel instituído por decisão proferida pelo
Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias -
Ofensa ao principio da legalidade tributária, artigo 150,
inciso
I
da
CF
-
Sentença
reformada
-
Recurso
PROVIDO”.
(TJSP-
14a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1000518-47.2016.8.26.0281,
Comarca
de
Itatiba, Rel. Desembargadora Monica Serrano, j. em
27.09.2018).
“TRIBUTÁRIO
-
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
-
MUNICÍPIO DE CAMPINAS - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2011 a
2015. Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do
Município. EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 - PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE - Atribuição do valor venal do imóvel
loteado por meio de decisão do Diretor do Departamento
de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Limitação ao
poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da
Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário
Nacional
-
Violação
ao
princípio
da
legalidade
-
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS
RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
de 2015 - Majoração - Possibilidade - Ocorre que o
Código de Processo Civil não é a única norma a ser
aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no
8.906/94
(Estatuto
da
Advocacia)
-
Entendimento
jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento
da profissão de advogado - Honorários que devem ser
fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 1.975,00,
que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade
excessiva aos cofres públicos - Verba honorária que
totaliza
R$
3.000,00.
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”. (TJSP
15a Câmara de Direito Público

Apelação
no
1007809-80.2017.8.26.0114,
Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Eurípedes Faim, j. em 22.02.2018).
Assim, ante a ausência de expressa previsão
de valor por metro quadrado (m2) para os lotes na Planta
Genérica de Valores do Município, não há que se falar na
existência de relação jurídico tributária, por afronta ao princípio
da legalidade estrita que rege o tema.
Por isso, nem mesmo a fixação de valor venal
mínimo seria capaz de contornar a inexistência de lei formal que
expressamente deve prever os valores em Planta Genérica de
Valores, para fins de cobrança do IPTU, daí porque a pretensão
da apelante de cobrança de um valor mínimo não pode
prosperar.
Por fim, a correção monetária deve ser aquela
da tabela prática do TJSP.
Dessa
forma,
de
rigor
a
manutenção
da
sentença, com a condenação da apelante ao pagamento de
honorários recursais ao patrono dos apelados fixados em 5% do
valor da condenação.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005350-55.2018.8.26.0281
Apelante
: Municipalidade de Itatiba
Apelados : Darcy Teixeira Junior e outro
Comarca
: Itatiba
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 37.424.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria pelas razões que
passo a expor.
Antes de tudo, entendo que era imperioso
reconhecer a incompetência desta Corte no plano recursal. Pois se trata de
ação declaratória, proposta em dezembro de 2018, de valor inferior a 60
salários-mínimos, tendo o processo tramitado junto à 2a Vara Cível da
Comarca de Itatiba, sob o rito comum.
Em Primeiro Grau, portanto, e não obstante o rito
empregado, o feito acha-se afeto à competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, cujo § 4o, por
outro lado, estabeleceu tratar-se de competência absoluta. No caso, não
existindo JEFAZ na Comarca de Itatiba, acham-se designados para o
processamento das ações de competência do mesmo, sucessivamente, a
Vara da Fazenda Pública local, a Vara do Juizado Especial Cível local, ou
os Anexos de Juizados Especiais locais, nos termos do que estatui o art. 8o,
incisos I, II e III, do Provimento CSM no 2.203/2014.
Além disso, dispondo a Comarca de Jundiaí de
Colégio Recursal com competência para feitos contemplados pelo referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 2o da Lei 12.153/2009, oriundos das Varas Fazendárias e Cíveis de
Itatiba, a ele, portanto, cabe de rigor o julgamento do presente apelo, na
conformidade do previsto pelo art. 688, c.c. o art. 696, XIII das NSCGJ.
E,
nessa
conformidade,
em
que
pese
o
entendimento da douta maioria, era mister a proclamação da incompetência
deste Tribunal para a apreciação da causa, determinando-se, de
consequência, a remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí, não se conhecendo do presente
recurso.
Em segundo lugar, ainda que restasse superado
esse óbice, o caso exigiria a extinção ex officio do processo por carência de
interesse processual.
É que os autores pedem (item VII, letra c da
inicial, fls. 16) “... seja declarada a inexistência de relação jurídico-
tributária entre os Autores e a Ré que implique a exigência do
recolhimento do IPTU referentes aos lotes....”. Ora, não se controverte
quanto a serem os proponentes os proprietários dos lotes sobre os quais
incidiu o imposto, este que foi instituído muito anteriormente à ocorrência
dos fatos geradores, restando, assim, mais que evidente a relação que
autoriza a Municipalidade a cobrá-lo.
O interesse dos postulantes, data venia, haveria
de estar restrito à anulação total ou parcial dos lançamentos, tal sendo o
pedido que se compatibilizaria com a fundamentação, esta voltada a
demonstrar que o Município adotou valor venal do imóvel não autorizado
pela lei.
Por essa razão, impunha-se a extinção do feito
nos termos do artigo 485, inciso, VI, ante a ausência de uma das condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação, ficando de consequência prejudicado o exame do apelo.
Afora as razões acima declinadas, no mérito, a
demanda é improcedente.
A controvérsia trazida aos autos envolve a
alegação de que não é devido o IPTU, ante a não inclusão do imóvel
tributado na Planta Genérica de Valores do Município.
A eminente maioria acolheu tal argumento e
negou provimento ao recurso do Município réu. No entanto, pelo meu
entendimento, os autores não lograram, ao longo deste processo, apresentar
motivos razoáveis para se concluir pela invalidade dos créditos de IPTU
exigidos na espécie, não podendo prosperar a alegação referente à falta de
menção do imóvel na Planta Genérica de Valores.
De fato, as previsões legais já existentes no CTN
e na legislação local, atinentes ao IPTU, são o que basta para se permitir ao
ente público a cobrança desse imposto. A inclusão em Planta Genérica de
Valores é apenas uma técnica administrativa para a organização dos
imóveis tributáveis, não figurando como conditio sine qua non para a
incidência do IPTU.
Ora, como se sabe, nem a Constituição da
República nem o Código Tributário Nacional exigem que um imóvel esteja
inserido em Planta Genérica de Valores (PGV) como condição para a
cobrança do IPTU.
De fato, a engenharia constitucional estabelecida
em nosso ordenamento atribui à lei o papel de fixar a base de cálculo do
tributo in abstracto. No caso do IPTU, ela é fixada como o valor venal do
imóvel tributado (art. 33 do CTN). Depois, o Poder Executivo Municipal,
por meio de verificação específica, aponta a base de cálculo in concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinando para o caso particular o valor de mercado do bem em
questão e neste último momento, não há que se falar em atividade
legiferante, a qual já foi previamente realizada.
As plantas genéricas de valores são, na verdade,
estratégias usadas pelo poder público municipal de grandes cidades, com
vistas a reduzir a complexidade de se aferir, individualmente, o valor de
cada bem imóvel situado em sua área urbana. A aferição do valor do bem
imóvel tributado é ato que compete ao Poder Executivo municipal, por
meio de procedimento regular, sempre podendo o contribuinte impugnar o
resultado dessa avaliação, sendo-lhe oportunizada a chance de demonstrar,
administrativamente ou em juízo, o correto valor da coisa.
Aliás, é importante pontuar que foi recentemente
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 1245097 (Tema 1.084) a repercussão
geral do debate sobre se, para efeito de cobrança do IPTU, é constitucional
a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de
Valores (PGV) do na época do lançamento do tributo.
Nesse
tocante,
em
conformidade
com
a
explanação acima registrada, entendo existirem razões bastantes para se
posicionar pela validade da cobrança, ainda que o bem tributado não esteja
abrangido pela Planta Genérica de Valores. Sobretudo por não se
vislumbrar nessa hipótese, como visto, violação ao princípio da legalidade.
Em
casos
semelhantes,
este
Tribunal
já
considerou possível a cobrança. Exemplo que se pode apresentar é o
julgamento da Apelação no 3000175-40.2013.8.26.0372 (18a Câm. de Dir.
Público, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, v. u., j. 03.11.2016). O
respectivo V. Acórdão ficou assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Autora que
não apresentou elementos mínimos da destinação do imóvel para fins agrários
ou agropecuários. Omissão que somada ao objeto social da empresa justifica a
dispensa da perícia. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe
interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de
destinação do imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n.
57/66) no caso de imóvel localizado em área de expansão urbana somente
quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial. Presença de elementos suficientes para a
fixação da base de cálculo do imposto, ainda que o imóvel não esteja inserido em
planta genérica de valores. Imóvel localizado em área de expansão urbana,
conforme Lei Municipal n. 1.039/1975. Sentença mantida. Recurso não
provido.”.
Desta egrégia Décima Quinta Câmara de Direito
Público, aliás, importa mencionar o julgamento da Apelação no
1021303-80.2015.8.26.0114 (Relator Desembargador Eurípedes Faim,
v.u., em 07/11/2016), com a participação do eminente Desembargador
Raul de Felice, destacando-se do v. acórdão respectivo a ementa:
“TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICOTRIBUTÁRIA
MUNICÍPIO
DE
CAMPINAS
-
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2009 A 2015 ALTERAÇÃO DE BASE CALCULADA.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE Sentença que havia reconhecido ofensa ao
princípio da legalidade - Tributo que era apurado sobre a integralidade
da gleba e passou a ser cobrado lote a lote Alteração da base calculada,
que, por se tratar da concreção do parâmetro abstrato previsto
inicialmente em lei, pode ser alterada por ato do Poder Executivo,
responsável pelo lançamento do tributo, conforme previa a Lei Municipal
no 11.111/2001 Com a aprovação do loteamento, a fórmula de apuração
do valor venal utilizada para a gleba não podia mais ser aplicada, não
sendo defeso à Administração calcular o tributo conforme a metodologia
aplicada para os lotes - Precedente desta C. Câmara Sentença reformada -
Recurso provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, ainda que rejeitadas as proposições anteriores,
seria de rigor a reforma da sentença, dada a validade da cobrança do IPTU,
a fim de se julgar improcedente o pedido.
Finalmente, em sendo rejeitada esta última
proposição, dever-se-ia dar provimento parcial ao recurso, julgando-se
procedente a ação apenas em parte, a fim de fazer incidir o IPTU com base
no valor do metro quadrado adotado quando do último lançamento sobre a
gleba bruta.
Tal é a solução que vem sendo adotada pela
Colenda 18a Câmara de Direito Público deste Tribunal, mencionando-se, a
título de exemplo, o julgamento da Apelação no
1019098-78.2015.8.26.0114
(Relator
Desembargador
Wanderley
Federighi, em 14/6/2018) e da Apelação no 1054930-41.2016.8.26.0114
(Relatora Desembargadora Beatriz Braga, em 16/7/2018).
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1142E39C
9
14
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
11648B93
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005350-55.2018.8.26.0281 e o código de confirmação da tabela acima.